Tribunal: TJPA
Processo: 0800935-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800935-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: SILVIO ANDRE PEREIRA DOURADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 158, §10º, §2º, c/c 317, TODOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO QUE IMPÔS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – INOCORRÊNCIAS – ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão que impôs às medidas cautelares ao paciente apresenta fundamentação especifica, que demonstra a necessidade e adequação.

2.

A contemporaneidade deve ser analisada não só pela data em que os fatos ocorreram, mas, também, pelos riscos que se pretende evitar.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –Trata-se de
Habeas Corpus
para revogação de medidas cautelares, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Omar Adamil Costa Saré e Wallace Lira Ferreira, em favor do nacional SILVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de decisão carente de fundamentação que lhe impôs medidas cautelares, dentre elas a PROIBIÇÃO DE USO DE ARMA DE FOGO; NÃO SE APROXIMAR DA VITIMA E TESTEMUNHAS E COMPARECIMENTO EM JUIZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES, autos do Processo Crime de nº 0011310-74.2019.8.14.0065, em que é acusado de suposto envolvimento em delitos capitulados nos art.
158, §10º, §2º, c/c 317, ambos do CPB.

Alegam que os fatos supostamente praticados pelo paciente ocorreram em 2017 e que somente em 2019 foram levados ao conhecimento do Ministério Público, o que demonstra, também, ausência de contemporaneidade no ato indicado como coator.

Requerem, ao final, o conhecimento e concessão da ordem para revogar às medias cautelares impostas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Autos distribuídos à relatoria da e. Desa. Rosi Maria Gomes de Freitas, que, na ID 2705904, indeferiu a liminar, requisitando informações que foram prestadas na ID 2727884, constando manifestação do Ministério Público na ID 2756307 pelo não conhecimento da ordem por tratar-se de reiteração.

No julgamento do feito ocorrido no dia 02/03/2020, ID 2805847, à Sessão de Direito Penal não o conheceu por entender que se tratava realmdente de reiteração ao
HC de nº 0800744-97.2020.814.0000.

Em decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça, concedida no Habeas Corpus de nº 569296 – PA (2020/0076057-3), o e. Ministro Joel Ilan Paciornik, no dia 27/03/2020, determinou a apreciação do mérito da presente ordem, o que foi atendido pela então relatora, que determinou sua inclusão em pauta virtual, ID 2908092.

Estando o feito pautado para julgamento em 12/05/2020, ID 3050365, o impetrante formulou pedido de sustentação oral, ID 3051879, e adiamento de seu julgamento da pauta virtual do dia 12/05/2020, alegando ganhar tempo hábil para procedimentos de sua sustentação oral.

Na ID 3102825, foi indicada minha prevenção ao presente feito em razão do julgamento do HC de nº 0800744-97.2020.8.14.0000, o que acatei, determinando a mudança em sua distribuição à minha relatoria.

Na ID 3180335 determinei que se intimassem os impetrantes quanto ao interesse de sustentação oral no julgamento do feito, o que foi confirmado na ID 3192950.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
para revogação de medidas cautelares, impetrado em favor do nacional SILVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO,
acusado de suposto envolvimento em delitos capitulados nos art.
158, §10º, §2º, c/c 317, ambos do CPB, sob o argumento de ausência de fundamentação e contemporaneidade na decisão que lhe impôs medidas cautelares diversa da prisão.

Consta da denúncia que o paciente, juntamente com outros 03 (três) envolvidos, na condição de policial civil, praticaram crime de extorsão e corrupção passiva contra o nacional Jardeson de Lima Morais, fato ocorrido no dia 26/05/2017 e somente levado ao conhecimento do Ministério Público em agosto/2019, durante a apuração de suposto roubo de aparelho celular em que a vítima, Jardeson de Lima Morais, figurava como testemunha.

Com base nos documentos juntados com a impetração, constata-se fundamentação na decisão que impôs ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, eis que vazada nos seguintes termos:

“No caso em tela, o RMP fundamenta seu pedido no fato de os acusados terem supostamente praticado crimes em concurso de pessoas, aproveitando-se do poder de intimidação que o cargo lhes oferece, além de aparentemente terem agido dentro da própria repartição pública (Delegacia de Polícia), bem como para evitar a continuidade das práticas delitivas. De fato, a cognição do juiz, ao analisar tal medida, é sumária, e à luz da garantia da presunção de não culpabilidade e da própria redação do art. 282 do CPP, a decretação de qualquer medida cautelar pressupõe a existência de: a) fumus comissi delicti ou a probabilidade de ocorrência de um fato criminoso, com indícios de autoria e materialidade – neste sentido tem-se a vasta documentação acostada à denúncia; e b) periculum libertatis, consistente no perigo que a demora pode gerar ao processo – considerando a elevada gravidade, mormente porque atribui a policiais civis, servidores responsáveis por combater e prevenir o crime, a prática de delito que atenta contra o princípio da probidade administrativa, norte de todos os atos de servidores e da administração pública. Observados os requisitos impostos pelo CPP (fumus comissi delicti e periculum in libertatis), a decretação das medidas cautelares não viola o princípio da presunção de inocência, devendo ser decretada quando se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigida no curso do processo. É de se considerar também a proporcionalidade da medida aplicada, que se apresenta como adequada ao caso, pois mantém os denunciados afastados do ambiente em que, em tese, se desenvolveram os fatos relatados na denúncia, acautelando-se que venham os agentes novamente a reiterá-los. Por fim, a cautela se mostra igualmente razoável, pois mesmo afastados das suas funções laborais, os denunciados permanecerão percebendo os respectivos vencimentos, o que lhes asseguram a minoração de eventuais prejuízos.

Desta forma, percebe-se que o caso concreto exige do Poder Judiciário uma atuação mais célere e efetiva para coibir tais práticas, pois o comportamento relatado na denúncia vai de encontro às obrigações institucionais de conduta moral e profissionais previstas na Lei Estadual nº 5.810/94 e Lei Complementar Estadual nº 22/94, que dispõem, respectivamente, sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará e Estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Em razão do exposto, DEFIRO TOTALMENTE AS MEDIDAS CAUTELARES requeridas pelo Ministério Público, devendo os denunciados EDSON CAMPOS POJO, HENRY PEDRO LORENZ NETO, SILVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO e MARCONES VIEIRA DE SENA:

I – Serem afastado dos respectivos cargos, não podendo exercer função de polícia nas ruas nem função policial relacionada às finalidades constitucionais e legais da Polícia Civil, sem porte/posse de arma de fogo, e sem prejuízo de seus vencimentos;

II – Serem obrigados ao comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades;

III – Serem proibidos de se aproximar ou contatar, diretamente ou por interposta pessoa, qualquer vítima, testemunha ou familiar deles, na distância mínima de 100m (cem metros);

IV – Recolhimento domiciliar no período noturno (das 22:00 horas até às 05:00 horas da manhã) e em dias de folga;

V – Proibição de frequentar bares, casas de shows e qualquer outro local em que ocorra o consumo e venda bebida alcoólica. ” <
sic
>

Data venia
, a decisão que impôs às medidas cautelares ao paciente se mostra fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial, como segue: “
O art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, sempre observando o binômio proporcionalidade e adequação. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que, para a aplicação das medidas cautelares diversas de prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 7/3/2019)
.”

No mesmo sentido é a contemporaneidade dos fatos que ainda se encontram em apuração e, portanto, contemporâneo são os motivos que justificaram à aplicação de medidas cautelares diversas que, segundo consta da decisão, foram decretadas em 22/01/2020 e, assim, “Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.” (HC 214921/PA - 6ª T - unânime - Rel. Min. Nefi Cordeiro - DJe 25/03/2015; HC 318702/MG - 5ª T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 13/10/2015.)

Importa relatar neste momento, que o juízo ao prestar informações relata, na ID 2113659 – Pàg. 3, que: “Em 29 de janeiro de 2020, a defesa dos denunciados SILVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO e EDSON CAMPOS POJO ingressou perante este juízo com um pedido de reconsideração da decisão judicial, a fim de que os acima referidos possam retornar às suas atividades laborais fora da circunscrição de onde foram afastados, assim como, que possam voltar a portar arma de fogo. Os autos estão atualmente em gabinete para que seja proferida decisão acerca do pedido feito pela defesa.” <
sic
>

Por oportuno, ressalto que o julgamento do presente feito atende a determinação do c. STJ em decisão liminar concedida no Habeas Corpus de nº 569296 – PA (2020/0076057-3), da lavra do e. Ministro Joel Ilan Paciornik proferida em 27/03/2020.

Importa, também, relatar, que o presente julgado assemelha-se a decisão já proferida no julgamento do HC de nº 0800744-97.2020.8.14.0000, julgado no dia 12/05/2020 por se tratar de impetrações que apresentam idênticas redações, partes e teses jurídicas.

Assim, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o voto.

Belém, 30/06/2020